Tribunal: CARF
Processo: 10845.904344/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.904344/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.258 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
ULTRAFERTIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2019
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles
da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal
administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo
recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de provas do direito
alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e afasta pedido
de diligência.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Votou pelas conclusões o
conselheiro Jorge Lima Abud. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.253, de 23 de junho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10845.902797/2012-45, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.904344/2012-53
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.258 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904344/2012-53

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento e de Declaração de
Compensação Eletrônicos com a utilização de crédito de CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS), apurado na sistemática não
cumulativa, decorrente de operações no mercado interno no 4o trimestre/2008.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico (DDE), o direito creditório foi
indeferido, com a não homologação das compensações, sob fundamento de que "não foi possível
confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou
Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita
conformidade com o ADE Cofins 15/01, compreendendo as operações efetuadas no período de
apuração acima indicado".
A interessada foi cientificada do DDE, por via posta. Irresignada, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, acompanhada de documentos.
Após breve resumo dos fatos, argumenta que não seria lícito negar o direito à
compensação com espeque na falta de entrega de documentos e/ou informações digitais, diante
da ausência de amparo legal.
Entende não ser possível se exigir a mesma conduta quanto a fatos e atos
anteriores à ciência desta obrigação, pois comprometeria a estabilidade das relações jurídicas,
sobretudo ante o custo que é gerado até mesmo com o cumprimento de obrigações acessórias.
Destaca que a própria exigência do art. 65 da IN RFB no 900, de 2008, ainda que
não entendida como verdadeira obrigação acessória, não pode ser validamente imposta, pois visa
condicionar o direito a uma compensação já formalizada no instante da transmissão do
PER/DCOMP, ainda que sujeita a posterior homologação (art. 74 da Lei no 9.430/96), sob a
égide de legislação que, à época, não estipulava tal requisito.
E continua:
Ora, o ato (transmissão da PER/DCOMP) foi consumado tanto antes da instituição
da obrigação de manutenção de arquivos eletrônicos específicos (a que se refere o § 1o, art. 65,
da IN RF 900, em conjunto com o ADE COFIS 55) quanto da própria veiculação da regra que
determina a não recepção ou indeferimento do pleito de restituição ou compensação (§§ 3o e 4o,
IN RFB 900, introduzidos pela IN RFB n.° 981, de dezembro de 2009), razão pela qual o ato
deve ser examinado pela administração à luz das regras vigentes àquela ocasião, aplicando-se
inteiramente o brocado tempus regis actum.
De maneira que a mera ausência de entrega de arquivos eletrônicos, por si só, não
poderia ensejar o indeferimento do pedido da Suplicante, por não consistir norma aplicável à
época da compensação, em si considerada (o encontro de contas).
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.258 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904344/2012-53

12. Ainda sobre este prisma, é possível afirmar que a criação de uma nova
condicionante para a compensação está para o respectivo pedido tal qual a modificação de
critério jurídico dos auditores fiscais está para o correspondente lançamento do crédito
tributário.
A analogia é pertinente haja vista que, ao não homologar uma compensação
declarada na forma do artigo 74 da Lei n.° 9.430, o Fisco ratifica o lançamento do débito cuja
compensação se pretendeu (em regra confessado pelo contribuinte) e, como corolário, formaliza
a sua cobrança, o que consiste em verdadeiro lançamento, ao final.
E, em se tratando de novo critério jurídico é vedada sua aplicação retroativa, de
forma a alcançar fatos geradores ocorridos após sua divulgação ou oficialização, a teor do que
dispõe o artigo 146 do CTN, cuja redação é a seguinte:
...
Ressalta que em situações análogas envolvendo a suplicante (pedidos transmitidos
antes da alteração do art. 65 da IN RFB no 900/08 e do ADE Cofis no 15/01, relativos a créditos
também anteriores), já objeto de decisões homologando parcialmente os créditos, o Fisco efetuou
tratamento manual e instaurou procedimento fiscal, apurando, analiticamente, com base em
documentos fornecidos, a materialidade de tais créditos. Desse modo, entende que ao adotar
procedimento diverso no presente caso, inclusive notificando previamente a empresa a
apresentar arquivos eletrônicos, a RFB afronta o art. 146 do CTN, impedindo que tal critério seja
aplicado.
Assim, tendo em conta o princípio da segurança jurídica - e os seus consectários
princípios da não surpresa e da proteção à confiança, bem como por força do que prevê o artigo
146 do CTN, requer o afastamento do indeferimento do pedido de compensação e restituição
com fulcro em critério jurídico (v.g., manutenção e prévia disponibilização de arquivos
eletrônicos) posterior ao surgimento do crédito e, em especial, à apresentação do requerimento.
E, uma vez reconhecida a ilegitimidade do Despacho Decisório, requer o
reconhecimento da compensação intentada, com base nos dados contidos nas declarações fiscais
prestadas pela contribuinte, especialmente o DACON, que corporificam o autolançamento da
contribuição, válido e eficaz à míngua de lançamento de ofício supletivo, a seu respeito.
Cita jurisprudência que julga corroborar sua tese.
Encerra com os seguintes pedidos:
14. Isto posto, é a presente para requerer a essa Delegacia de Julgamento a
reforma do r. despacho decisório ora combatido, homologando-se integralmente, em
consequência, a Declaração de Compensação (...), bem como deferindo o Pedido de
Ressarcimento (...).
Sucessivamente, requer-se seja anulado o sobredito despacho decisório, bem
como que seja determinado à autoridade competente para exame do pedido supra a instauração
de procedimento de fiscalização formal para aferir a materialidade do direito creditório, com a
prolação de novo despacho, observado o prazo de que cuida o artigo 74, § 5o, da Lei n°
9.430/96.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o
despacho decisório e não reconhecendo o direito creditório apurado pela Recorrente,
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.258 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904344/2012-53

considerando a inércia do contribuinte em atender as intimações para apresentar os arquivos nos
moldes solicitados.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa. Adicionalmente, pleiteou a
nulidade da decisão recorrida por inobservância ao princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, a Recorrente pleiteou a nulidade da decisão recorrida nos seguintes
termos:
8. Conforme se infere da decisão recorrida, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil houve por bem negar o pedido de compensação e, por corolário, de
restituição de créditos da contribuição social em tela, em razão da suposta
impossibilidade de confirmação do crédito indicado decorrente da alegada falta
de apresentação de Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF n o
86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01.
No entanto, em flagrante contradição ao referido fundamento (suposta ausência
de provas) a Autoridade Administrativa indeferiu, sumariamente, a instauração
de procedimento fiscal pleiteado pela Recorrente, tendente a certificar a
legitimidade do direito creditório em análise.
Evidentemente, o raciocínio esposado na decisão recorrida não merece
prevalecer.
9. Com efeito, ao indeferir a plena dilação probatória pela Recorrente, a
decisão recorrida adotou posicionamento que não se coaduna com o princípio
da verdade material, inerente a todo e qualquer processo administrativo, o qual
é informado e guiado pelas garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, asseguradas pelo artigo 5o, LIV e LV, da CR/88
Sem razão a Recorrente. Isto porque, correta a decisão recorrida quando afirma que a
não apresentação dos arquivos digitais solicitados pela autoridade fiscal impossibilita a
análise da certeza e liquidez do crédito pleiteado, ficando prejudicada a própria
aplicação da verdade material no procedimento de verificação do crédito.
De fato, não há qualquer sentido em se falar em ofensa à verdade material, ampla defesa
e contraditório, como pretende a recorrente, quando ela mesma se exime de seu ônus de
apresentar, no tempo e modo oportunos, os elementos de prova que possam demonstrar
a certeza e a liquidez do direito creditório que almeja ver reconhecido.
É de se lembrar que, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e declarações
de compensação, a demonstração da certeza e liquidez do crédito postulado se revela
fundamental, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova, a teor do que dispõe o
art. 373 do Código de Processo Civil.
Assim, não apenas no curso do procedimento fiscal, mas, sobretudo, em sua
manifestação perante o colegiado a quo, a Recorrente deveria ter reunido todos os
documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do
crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas documentais
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.258 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904344/2012-53

em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no.
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Analisando o caso concreto, observa-se que o sujeito passivo se restringe a fazer
alegações, sem trazer, quer durante o procedimento fiscal, quer em sua manifestação de
inconformidade, documentos suficientes e necessários para sustentar seus argumentos.
Portanto, correta a decisão recorrida que assim se pronunciou:
Por fim, acerca do pedido de instauração de procedimento fiscal tendente a
certificar/investigar o direito creditório, indefere-se (art. 18 do Decreto no
70.235/72), pois se entende incabível a diligência em se tratando de prova a ser
apresentada no momento da defesa, não logrando a contribuinte demonstrar ter
cumprido as condições para apresentação da prova em outro momento
processual (art. 16, III, e §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72).
Assim, afasta-se o pedido de nulidade da decisão recorrida.
Meritoriamente melhor sorte não resta a Recorrente. Conforme a fundamentação do
Despacho Decisório, o direito creditório não foi reconhecido porque a interessada não
atendeu à intimação para apresentação dos dados necessários à apreciação do seu
suposto crédito. Veja-se a motivação do ato administrativo:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo
intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa
SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01,
compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima indicado.
Segundo a contribuinte, a falta de apresentação dos arquivos digitais não configura
razão hábil a simples negativa do pleito. Acusa que, por ocasião da transmissão dos
PER/DCOMP, o Anexo Único do ADE Cofis no 15/01 não fez referência à organização
e formatação de arquivos digitais que tivessem qualquer relação com a apuração do
saldo credor da contribuição.
Mas o Ato Declaratório Executivo Cofis no 25, de 2010, não revogou nem substituiu o
ADE Cofis no 15, de 2001, mas alterou sua redação. Assim, o não atendimento ao
disposto no ADE Cofis no 15, de 2001, com a redação que lhe foi dada pelo ADE Cofis
no 25, de 2010, já em vigor na data da intimação, consiste, sim, em não apresentação de
“Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em
estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01”, conforme constou no Despacho
Decisório.
Feita esta observação inicial, salientamos que, da leitura do Despacho Decisório e da
Manifestação de Inconformidade, verifica-se que o litígio se resume à obrigatoriedade
ou não de a interessada transmitir os arquivos digitais em estrita conformidade com o
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.258 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904344/2012-53

ADE Cofis no 15, de 2001, com a redação dada pelo ADE Cofis no 25, de 2010,
conforme determinado pela intimação.
Para dirimir a controvérsia faz-se necessário o exame da legislação que rege a matéria.
A Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, conferiu à Secretaria da Receita Federal do
Brasil a incumbência de estabelecer a forma de apresentação dos arquivos magnéticos
pelas pessoas jurídicas que utilizam sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal. Confira-se:
Lei no 8.218, de 29 de agosto 1991:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal,
os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de
2001)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao
previsto no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da
pessoa jurídica. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 2o Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo
as empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de
que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pelo Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória
no 2158-35, de 2001) (destacamos)
Importa frisar que os arquivos digitais se prestam a exames, provas e conferências
relativas a impostos e contribuições em geral.
Em cumprimento ao dispositivo acima destacado, a então Secretaria da Receita Federal
expediu a Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001, para disciplinar a
matéria (antes tratada em outros atos, tais como a Instrução Normativa SRF no 65, de
15/07/1993, e a Instrução Normativa SRF no 68, de 27/12/1995), nos seguintes termos:
Instrução Normativa SRF no 86, de 2001:
Dispõe sobre informações, formas e prazos para apresentação dos arquivos
digitais e sistemas utilizados por pessoas jurídicas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL no uso da atribuição que lhe confere
o inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o
disposto no art. 11 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, alterado pela Lei no
8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 72 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, resolve:
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.258 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904344/2012-53

Parágrafo único. As empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples), de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, ficam
dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo.
Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o, quando intimadas pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os
arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras.
Art. 3o Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato
Declaratório Executivo (ADE), estabelecer a forma de apresentação,
documentação de acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos
digitais e sistemas de que trata o art. 2o.
§ 1o Os arquivos digitais referentes a períodos anteriores a 1o de janeiro de
2002 poderão, por opção da pessoa jurídica, ser apresentados na forma
estabelecida no caput.
§ 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais poderão ser
recebidos em forma diferente da estabelecida pelo Coordenador-Geral de
Fiscalização, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
§ 3o Fica a critério da pessoa jurídica a opção pela forma de armazenamento
das informações.
Art. 4o Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a
partir de 1o de janeiro de 2002, a Instrução Normativa SRF no 68, de 27 de
dezembro de 1995.
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2002. (destacamos)
Em decorrência do disposto no art. 3o da IN SRF no 86, de 2001, destacado na
transcrição acima, a forma de apresentação, os documentos de acompanhamento e as
especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas referidos no art. 2o da mesma
instrução normativa foram estabelecidos por meio do Ato Declaratório Executivo
(ADE) Cofis no 15, de 2001, a seguir transcrito:
Ato Declaratório Executivo COFIS no 15, de 23 de Outubro de 2001 (Alterado
pelo Ato Declaratório Cofis no 55, de 11 de dezembro de 2009, e pelo Ato
Declaratório Executivo Cofis no 25, de 7 de junho de 2010)
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 1o da Instrução Normativa SRF no
86, de 2001, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF),
deverão apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os arquivos digitais e
sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, observadas as orientações contidas no Anexo único.
§ 1o As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em arquivos
padronizados, no que se refere a:
I – registros contábeis;
II – fornecedores e clientes;
III - documentos fiscais;
IV - comércio exterior;
V - controle de estoque e registro de inventário;
VI - relação insumo/produto;
VII - controle patrimonial;
VIII - folha de pagamento.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.258 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904344/2012-53

§ 2o As informações que não se enquadrarem no parágrafo anterior deverão ser
apresentadas pelas pessoas jurídicas, atendido o disposto nos itens
"Especificações Técnicas dos Sistemas e Arquivos" e "Documentação de
Acompanhamento" do Anexo único.
Art. 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de que trata §
1o do artigo anterior poderão ser apresentados em forma diferente da
estabelecida neste Ato, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos
públicos.
O Anexo Único do ADE no 15, de 2001, intitulado “Especificações Técnicas dos
Sistemas e Arquivos” foi alterado pelo ADE Cofis no 55, de 11 de dezembro de 2009 e,
posteriormente, pelo ADE Cofis no 25, de 2010.
As especificações quanto à Codificação de Dados e Organização dos Arquivos (item
1.1) e quanto às Regras de Formatação (item 1.2) permaneceram inalteradas. Compare-
se:
Redação original:

Redação dada pelo ADE Cofis no 25, de 2010:

Redação original:

Redação dada pelo ADE Cofis no 25, de 2010:

Já o item 1.3, que estabelece os meios físicos de entrega dos arquivos digitais, sofreu
alterações. Em sua redação original, assim dispunha:
1.3 Meios Físicos de Entrega
Os arquivos digitais poderão ser entregues nos seguintes meios:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.258 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904344/2012-53

a. Disquete de 31⁄2", padrão PC-IBM, FAT-12, (1,44 MB);
b. CD, padrão de gravação ISO-9660, (600 MB);
c. Conexão em rede local (LAN): desde que haja compatibilidade de protocolos,
utilitários e recursos tecnológicos.
d. Transmissão direta entre computadores: desde que haja compatibilidade de
protocolos, utilitários e recursos tecnológicos.
e. Em outro meio físico, desde que aceito pelo AFRF.
Com a redação dada pelo ADE Cofis no 55, de 2009, que foi mantida pelo ADE
Cofis no 25, de 2010, passou a dispor:
1.3 Meios Físicos de Entrega
Os arquivos digitais poderão ser entregues nos seguintes meios:
a. CD não regravável, padrão de gravação ISO-9660;
b. DVD não regravável, padrão de gravação UDF;
c. Conexão em rede local (LAN): desde que haja compatibilidade de protocolos,
utilitários e recursos tecnológicos.
d. Transmissão direta entre computadores: desde que haja compatibilidade de
protocolos, utilitários e recursos tecnológicos.
e. Em outro meio físico, desde que aceito pelo AFRFB.
Observe-se que não ocorreu nenhuma mudança que pudesse impedir a transmissão das
informações necessárias à análise do pleito da Recorrente. A mudança ocorreu
pontualmente na exclusão do “Disquete de 31⁄2", padrão PC-IBM, FAT-12, (1,44 MB)”,
como meio de entrega, e inclusão do “DVD não regravável, padrão de gravação
UDF”.
Assim, a questão se resume à decisão de gerar ou não gerar os arquivos digitais com
estas informações. E a contribuinte optou por não fazê-lo, alegando que não estaria
obrigada, com base nos argumentos já acima mencionados.
Mas as normas que disciplinam o procedimento de análise de crédito pleiteado por
contribuinte determinam o indeferimento do pleito na falta dos documentos nos termos
acima delineados, conforme estabelecido no § 4o do artigo 65 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, então em vigor:
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de
que tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração de
compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e
saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na
Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos
itens
“4.3
Documentos
Fiscais”
e
“4.10
Arquivos
complementares
PIS/COFINS”, do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15, de
23 de outubro de 2001. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de
dezembro de 2009 ) ( Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009 )
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.258 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904344/2012-53

§ 2o O arquivo digital de que trata o § 1o deverá ser transmitido por
estabelecimento, mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos
Digitais (SVA), disponível para download no sítio da RFB na Internet, no
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, e com utilização de certificado
digital válido. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de
dezembro de 2009 ) ( Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009 )
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de
compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de
janeiro de 2010, a autoridade da RFB de que trata o caput poderá condicionar
o reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital de
que trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o. (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no
981/2009)
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e 3o.
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009)
(Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 5o Fica dispensado da apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, o
estabelecimento da pessoa jurídica que, no período de apuração do crédito,
esteja obrigado à Escrituração Fiscal Digital (EFD). (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no
981/2009) (destaques acrescidos)
A matéria foi posteriormente regulamentada, nos mesmos termos, pelo art. 76 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012. As disposições
específicas relacionadas aos pedidos de ressarcimento e declarações de compensação
anteriores a 31/01/2010 foram revogadas pela Instrução Normativa no 1.616, de 29 de
setembro de 2016.
E a Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, dispõe:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e
II - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.
Note-se que a revogação das disposições específicas relativas aos pedidos de restituição
e declarações de compensação anteriores a 31/01/2010 ocorreu quando estes
dispositivos já não tinham mais razão de ser, uma vez que é de 5 anos o prazo de que
dispõe a administração tributária para a homologação ou não da declaração de
compensação. E está mantida na legislação atualmente em vigor a determinação de que
a autoridade competente poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos.
Sobre as disposições dos §§ 3o e 4o do art. 65 da Instrução Normativa RFB no 900, de
2008, é oportuno ainda registrar que, segundo o § 1o do art. 144 do CTN, “aplica-se ao
lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da
obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas”.
Embora aqui não se trate de lançamento, a regra é perfeitamente aplicável ao caso.
Observando o velho jargão de que “quem pode o mais pode o menos”, é oportuno
registrar que, sendo aplicável a legislação posterior que institui “novos critérios de
apuração ou processos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das
autoridades administrativas”, até mesmo para o lançamento, que terá como
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.258 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904344/2012-53

consequência a cobrança de tributo, não há como pretender afastar os novos processos
de fiscalização da análise de pedido de ressarcimento, cuja consequência será a
transferência de recursos da Fazenda Pública para os cofres do particular.
Além da disciplina do caput do art. 65 da instrução normativa retrocitada, o § 3o do
mesmo artigo estabelece, especificamente no que tange aos pedidos de ressarcimento e
às declarações de compensação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, apresentados até 31 de janeiro de 2010, como é o caso ora em exame, que a
autoridade competente poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o, ou
seja, transmitido mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais
(SVA).
E o § 4o expressamente determina que “será indeferido o pedido de ressarcimento ou
não homologada a compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos
§§ 1o e 3o”. Assim, o Despacho Decisório foi proferido em estrita conformidade com a
legislação em vigor, e não comporta reformas.

Essas questões anteriormente tratadas, já foram objeto de análise por esta Turma de
Julgamento, nos autos do PA 10215.900541/2012-10, acórdão 3302-010.764, de
relatoria do i. Conselheiro Vinicius Guimarães, proferido em 28.04.2021, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito
passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e
a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza,
certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-
fiscal e documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles
da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal
administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo
recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de provas do direito
alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e afasta pedido
de diligência.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio processual
destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o
ônus da prova.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
E
RESTITUIÇÃO.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZOS INAPLICÁVEIS.
Nos pedidos de ressarcimento e restituição não se aplicam os prazos
decadenciais para lançamento nem o prazo de homologação de compensações.
A análise de pedidos de ressarcimento e restituição não se confunde com o
procedimento de constituição do crédito tributário - daí não se falar em prazo
decadencial para a apreciação da restituição, nem com o procedimento de
análise de declarações de compensação - ao qual se aplica, de forma exclusiva,
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.258 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904344/2012-53

o prazo de cinco anos para a apreciação da compensação, sob pena de
homologação tácita.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de restituição
no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para
homologação de declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de
pedidos de restituição.
Por sua vez, o prazo para homologação tácita se inicia, por expressa disposição
legal, na data de transmissão da declaração de compensação.
REGRA LEGAL VÁLIDA E VIGENTE. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a segurança jurídica ou qualquer outro
princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da
Súmula CARF no 2.
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no
curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando
a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.
Por fim, como bem pontuado na decisão recorrida, ainda que superada a necessidade de
apresentar o arquivo no formato solicitado pela fiscalização, a Recorrente não
demonstrou através de alegações e de provas robustas a origem do crédito apurado,
dado que nos casos que envolvem pedido de reconhecimento de crédito o ônus é
totalmente do contribuinte. Nesse sentido destaca-se o trecho da decisão recorrida, cujas
razões adoto:
Particularmente acerca da restituição/compensação, o ônus da formação da
prova do direito creditório foi atribuído legalmente à contribuinte, a fim de
demonstrar a certeza e liquidez do pleito, nos termos do art. 170, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN). Nesse
sentido, veja-se a jurisprudência:
“RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - Nos pedidos de repetição de indébitos e de
compensação é do contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e
específica seu direito creditório.” [Acórdão 107-07684, de 16/06/2004]
(negrejou-se)
Dessa forma, o procedimento fiscal tendente a verificar a legitimidade do direito
creditório é de certificação do quanto informado pelo sujeito passivo, razão pela
qual pode se tornar inquisitório, ou não, a critério da autoridade administrativa
competente. Nesse contexto, a participação da contribuinte se concentra no
fornecimento de informações e documentos, quando e nos termos em que
requisitado pela autoridade fiscal responsável pela análise do pleito.
Portanto, a intimação fiscal para esclarecimentos, nas hipóteses de
restituição/ressarcimento/compensação, trata, em verdade, de faculdade
atribuída à autoridade administrativa competente para decidir sobre o crédito
utilizado, dado que, conforme já fartamente esclarecido, a prova resta a cargo
do sujeito passivo. Nesse sentido dispõe, expressamente, a legislação de
regência vigente a partir da implementação da restituição/compensação por
meio de declaração:
Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002: “Art. 4° A
autoridade competente para decidir sobre a restituição poderá determinar a
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.258 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904344/2012-53

realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo, a fim de
que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004:
“Art. 4o A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de
que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa SRF No 600, de 28 de dezembro de 2005:
“Art. 4o A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de
que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008:
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012:
“Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e
II - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.(destaques acrescidos)
E para a comprovação não basta apenas juntar um documento ou um conjunto
de documentos, ainda que volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os
documentos e o fato que se pretende provar. Nesse sentido, vale-se das lições de
Fabiana Del Padre Tomé (A prova no Direito Tributário, 2008, p. 179):
Isso não significa, contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um
documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do
vínculo entre o documento e o fato probando. (destaques acrescidos)
Assim, provar por meio de documentos não se encerra na apresentação desses,
mas exige que sejam apresentados juntamente com uma argumentação que
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.258 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904344/2012-53

estabeleça uma relação de implicação entre os documentos e o fato que se
pretende provar. A simples juntada de documentos não produz prova, ou seja,
não resulta no reconhecimento do fato que se pretende provar.
Portanto, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, à contribuinte cumpre o ônus que a
legislação lhe atribui, no sentido de trazer elementos de prova que demonstrem
a existência do crédito, nos termos em que requerido pela autoridade fiscal.
E tal demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está, por vezes, associada a
uma conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais
registros.
Desse modo, para comprovar a existência de um crédito vinculado a um registro
contábil, não basta apresentar o registro, mas também indicar, de forma
específica, quais documentos estão associados a que registros, de modo a
permitir o bom andamento da conferência e a celeridade do trabalho fiscal, sob
pena de embaraço à fiscalização, mormente quando se trata de conjunto
volumoso
de
documentos;
ainda,
quando
a natureza
da
operação
escriturada/documentada for importante para a caracterização ou não do
direito creditório, que a descrição da operação constante dos registros e
documentos seja clara e legível, sem abreviaturas ou códigos que dificultem ou
impossibilitem a perfeita caracterização do negócio.
Assim, o ônus da comprovação do direito creditório cabe à contribuinte.
Cumpria, pois, à interessada atender o quanto solicitado na intimação fiscal
expedida, sob pena do indeferimento do crédito.
Como a própria contribuinte reconhece em sua defesa, os arquivos na
formatação solicitada tratam de informações essenciais para a apuração dos
créditos, sem as quais o Fisco sequer teria como analisar a procedência, ou não,
do direito creditório.
Por pertinente, esclareça-se que o DACON não configura instrumento de
autolançamento, possuindo efeito meramente informativo, constituindo, apenas,
demonstrativo da existência do direito creditório pleiteado, cumprindo à pessoa
jurídica, portanto, comprovar a veracidade das informações prestadas em tal
documento.
E, na presente manifestação de inconformidade, sequer um início de prova foi
trazido pela recorrente, quanto à legitimidade de seu direito creditório.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.258 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.904344/2012-53

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital